Tribunal: TJDFT
Processo: 0710237-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0710237-60.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguardem em Secretaria a suspensão indicada na decisão de ID 40763512. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de janeiro de 2023